Tribunal: TJES
Processo: 0000084-23.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000084-23.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: MARCELA MUNIZ NASCIMENTO DA PENHA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUROS DA OBRA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – INDEVIDOS - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Demonstrada a existência de cobrança e efetivo pagamento a título de juros da obra referente a período
posterior à data entabulada para a entrega do imóvel, devem ser restituído os importes despendidos pela consumidora.
Precedentes.

2.
A demora excessiva na entrega de unidade mobiliária, consubstanciada no atraso 10 (dez) meses após o fim do prazo estabelecido para tanto, é capaz de gerar dano na esfera moral passível de ser indenizado que, observado o método bifásico de arbitramento, mostra-se razoável quando fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000084-23.2021.8.08.0048

APELANTE:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

APELADA:
MARCELA MUNIZ NASCIMENTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
interpôs recurso de apelação cível contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra/ES (fls. 245/250), complementada pela decisão de fls. 278/279, que julgou parcialmente procedente a pretensão manifestada na ação de indenização proposta por
MARCELA MUNIZ NASCIMENTO
.

Sustenta a recorrente (fls. 259/269) que não existem provas de que foram pagos os juros da obra pela apelada, daí porque não há que se falar na obrigação de restituir; que dita cobrança é legal; e que não há provas para justificar a condenação por danos morais, devendo, de forma subsidiária, ser reduzido o quantum indenizatório fixado.

No que se refere aos juros da obra, entendo que não deve prosperar a tese trazida pela recorrida.

Isso porque, segundo remansosa jurisprudência deste Eg. TJES:

[...] 1. Este Egrégio Sodalício, ao julgar recursos semelhantes, entendeu que
descabe a cobrança da denominada taxa de evolução de obra quando houver atraso, imputado à construtora, na entrega da obra, o que resulta na imputação, a esta, da obrigação de efetuar o seu pagamento à instituição financeira
(TJES-AI 0020122-43.2016.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, Relª. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 18-04-2017, DJ-ES. 28-04-2017). [...] (Agravo de Instrumento nº 0011920-95.2018.8.08.0048, Rel. Des.
MANOEL ALVES RABELO
, Quarta Câmara Cível, DJe 11/11/2019 - destaquei).

[...] 2. A teor do posicionamento do C. STJ, na aquisição de unidades autônomas em construção,
é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
(AgInt no REsp 1884764/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020). [...] (Apelação Cível nº 035160267429, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, J. 09/03/2021, DJe 11/06/2021 - grifei).

[...] 1) A taxa de evolução da obra representa nada mais do que os juros e atualização monetária mensais devidos pelo mutuário às instituições bancárias, em razão do empréstimo contraído para o financiamento do empreendimento imobiliário, durante o período de construção. 2)
O entendimento predominante na jurisprudência converge para legalidade da cobrança da taxa de evolução da obra durante o prazo previsto para a conclusão do empreendimento. Uma vez configurada a mora da construtora, torna-se
indevido
o pagamento.
[...] (Agravo de Instrumento nº 048169001517, Rel. Des.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, J. 09/08/2016, DJe 19/08/2016 - destaquei).

É certo que o Colendo STJ afetou o Tema Repetitivo nº 996/STJ, ainda pendente de julgamento meritório, o qual estabelece que “
1.3) é lícito o repasse dos "juros de obra", ou "juros de evolução da obra", ou "taxa de evolução da obra", ou outros encargos equivalentes, após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
”.

Ocorre que, até o julgamento de mérito do tema pelo Colendo STJ, deve prevalecer o entendimento sedimentado neste Eg. TJES e anteriormente exposto.

No caso, vê-se que por meio item 5 do contrato de fls. 36/38, foi estabelecido a “
previsão para entrega de chaves será de
29 Vinte e Nove meses
após o registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento firmado entre a PROMITENTE VENDEDORA e o agente financeiro, no Cartório de Registro de Imóveis
” (grifei).

Às fls. 214/216, possível constatar a existência de prova documental no sentido de que a data prevista para a entrega do imóvel foi o dia
31 de dezembro de 2014
, ao passo que a própria recorrente afirma em sua defesa que a efetiva entrega do empreendimento imobiliário à consumidora se deu em
15 de outubro de 2015
.

Desse modo, demonstrada a cobrança de valores após a data entabulada para a entrega do imóvel, como se vê dos boletos com data de vencimento em
20 de janeiro de 2015
a
20 de outubro de 2015
(fls. 85/91), deve ser mantida a condenação da recorrente de restituir o importe de R$ 1.526,53 (mil quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e três reais centavos), indevidamente cobradoda apelada.

No que tange aos danos morais, não merece retoque a sentença recorrida.

No caso, ao fundamentar a existência dos danos de ordem extrapatrimonial, a MMª. Juíza a quo deixou registrado que:

[...] o contexto que permeia a compra e venda de imóveis no âmbito do programa governamental "Minha Casa, Minha Vida" é evidentemente peculiar, já que se destina a pessoas de baixa renda e que ainda não possuam nenhum outro imóvel.

É crível, portanto, a grande expectativa desse tipo de adquirente, que indubitavelmente compra um imóvel com o propósito de moradia e planeja toda sua vida em torno dos prazos apresentados pelas construtoras no ato da contratação, que posteriormente vêm a ser - em sua maioria - desrespeitados, infelizmente.

Desse modo, entendo que em situações tais, esse descumprimento contratual das construtoras atinge a esfera extracontratual do consumidor, causando-lhe abalo emocional relevante, que deve sim ser compensado (fls. 249).

Ocorre que, segundo iterativo entendimento do Colendo STJ:

[...] o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis [...] (AgInt no AREsp n. 2.351.748/RJ, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

[...]. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. [...] (AgInt no AREsp n. 2.180.060/RJ, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS
, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023).

Dessa forma, ainda que se trate de imóvel adquirido no programa federal Minha Casa Minha Vida, isso, por si só, não conduz à existência do abalo de ordem moral em caso de demora na entrega do imóvel pela construtora.

Ocorre que, no caso em julgamento, a data prevista para a entrega do imóvel foi o dia
31 de dezembro de 2014
, mas a efetiva entrega do empreendimento imobiliário só ocorreu em
15 de outubro de 2015
.

Dessa maneira, filio-me à corrente sedimentada no âmbito do colendo STJ no sentido de que a demora excessiva na entrega de unidade mobiliária é capaz de gerar dano na esfera moral passível de indenização, valendo trazer um precedente no qual a demora para a entrega do imóvel se deu pelo período de
11 (onze) meses
. Vejamos:

[...] 1. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o atraso expressivo na entrega de empreendimento imobiliário pode configurar dano ao patrimônio moral do contratante, circunstância que enseja a reparação. [...] (AgInt no AREsp nº 1.110.797/SE, Relª. Minª.
MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma, DJe 4/12/2017).

Nesta corte, há entendimento no sentido de que prazo inferior e, inclusive, pelo mesmo lapso, já daria ensejo à compensação pelos danos de ordem moral. Basta ver:

[...] V. No caso, encontram-se preenchidos os requisitos necessários à configuração do dano moral, com consequente necessidade de compensação à Recorrente, na medida em que restou induvidosamente comprovado no bojo dos presentes autos que o prazo estabelecido para a entrega do imóvel restou esgotado no dia 19.05.2014, sendo de notar, por outro lado, que mesmo acrescentando ao termo final referenciado, o respectivo período de tolerância ao lapso temporal de 180 (cento e oitenta) dias, projetando a entrega do imóvel para o dia 19.11.2014, certo é que a comprovação de entrega do imóvel somente ocorreu no dia 18.08.2015, ou seja, impõe-se reconhecer que posteriormente ao prazo assinado e, inclusive, ulterior tolerância, subsistiu atraso excessivo, compreendendo
aproximadamente 09 (nove) meses
, cuja situação, atrelada à frustração dos projetos de vida da Recorrente, que buscava no referido imóvel um lar para sua família, acabou por transbordar o limite do mero dissabor. [...] (Apelação Cível nº 048160201009, Rel. Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Segunda Câmara Cível, Dje 21/07/2022 - destaquei).

[...] 8. No caso, o
atraso excessivo cerca de 10 meses
e a prova de que o imóvel foi adquirido para a residência dos autores, que demandam por necessidades especiais, é suficiente para amparar a alegação de violação aos direitos da personalidade desse, em especial sua integridade psíquica, de forma que resta presente o dano moral alegado. [...] (Apelação Cível nº 048160157888, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, Dje 10/06/2022 - grifei).

Por fim, no que se refere ao
quantum
indenizatório, balizado na jurisprudência do colendo STJ e mesmo deste eg. TJES, e considerando as especificidades, de modo que observado o método bifásico de arbitramento, entendo por razoável o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter a sentença inalterada.

Majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 07/11/2023

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões